Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-75.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1013971-75.2021.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de sete meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 12 (doze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (ii) lavratura de termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora; (iii) depoimento judicial de policial militar que realizou o flagrante coeso e harmônico com as demais provas.
3. Requerimento do recurso: absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que atendeu a ocorrência e o termo de constatação de embriaguez, é apto a ensejar a condenação do apelante.
6. Os depoimentos de agentes de segurança são suficientes para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 298, III, 306, caput e §2o; Código de Processo Penal, artigo 386, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP; TJMT, Enunciado n. 08 - TCCR, ApCrim n. 1008959-86.2023.8.11.0055, ApCrim n. 1000905-32.2021.8.11.0046.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013971-75.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU PIRES DA ROSA - CPF: 969.568.871-34 (APELANTE), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGO LOPES - CPF: 040.094.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que
condenou
o réu
pela prática do delito
de embriaguez ao volante
, à pena de

se
te
meses de
detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
12
(d
oze
) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo
mesmo prazo da pena privativa de liberdade
.

2. Fatos relevantes:
(i)

réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez;
(
ii
) lavratura de termo
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora;

(
i
i
i
)
depoimento
judicial
d
e
policia
l

militar que realizou o flagrante
coeso e harmônico com as demais provas
.

3. Requerimento do recurso:
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em

saber se
as provas dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que atendeu a ocorrência e o termo de constatação de embriaguez, é apto a ensejar a condenação do apelante.

6.

Os depoimentos de agentes de segurança são suficientes para balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7
. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código
de Trânsito Brasileiro,
arts
. 298, III,
306,
caput
e §2o; Código de Processo Penal, artigo 386,
IV e
V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 672.359/SP;

TJMT, Enunciado n. 08

- TCCR
,

ApCrim
n.
1008959-86.2023.8.11.0055
,
ApCrim
n.
1000905-32.2021.8.11.0046.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pelo réu
Elizeu Pires da Rosa

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos da
ação penal
n.
10
13971
-7
5
.202
1
.8.11.001
5
, que
o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
c/c art.298, III, ambos

do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de
7
(se
te
) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de

1
2
(d
oze
) dias-
multa e da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir pelo
mesmo
prazo d
a pena privativa de liberdade

(id.
237243663
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
requer
a absolvição do apelante
, com
fundamento
no
brocardo
in dubio pro reo
e no
artigo 386,
incisos IV e V, do Código de Processo Penal

(id.
237243670
).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet

pugnou pel
a rejeição do apelo
(id.
237243673
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
239920661
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Elizeu Pires da Rosa

foi denunciado pela prática do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
caput,
do Código de Trâ
nsito Brasileiro)
, com a incidência da agravante de dirigir sem habilitação (artigo
298, inciso III, do mesmo Diploma Legal)
,
com base no seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2021, por volta das 03h45, em via pública, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ELIZEU PIRES DA ROSA conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Apurou-se que, na data dos fatos, a guarnição policial realizava rondas e visualizou um veículo Fiat/Uno de cor cinza, placas CCO-2879 que era trafegado com suspeitas. Realizada abordagem do condutor, o ora denunciado, constatou-se que não portava documento de habilitação e apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada, sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, conforme explanado no auto de constatação de ID. 61423996 – Pág.6.

Oportunizado ao
denuncaido
a realização do teste de
etilômetro
, houve recusa.

(id.
237243188
).

Regularmente processada
e instruída
a ação penal,
o recorrente foi condenado
nos termos da
denúncia.

Irresignad
a
,
a defesa
sustenta
que
a decisão singular está subsidiada exclusivamente no depoimento dos policiais militares que conduziram a ocorrência, os quais se mostram frágeis para alicerçar um édito condenatório, pois
eles

se recordaram vagamente dos fatos e apenas apontaram elementos subjetivos com relação a suposta embriaguez.

Assim requer a absolvição do recorrente com base no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
e no preceito legal
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pelo apelante, a
minuciosa análise
dos autos permite concluir que o pleito
absolutório
não comporta acolhimento.

A materialidade do crim
e de embriaguez ao volante está

demonstrada
através do
auto de prisão em flagrante delito
n.
86
.3.202
1
.
8465
(
id.
237243181 - Pág. 3
),
do
boletim de ocorrência n. 202
1
.
133707

(id.
237243181 - Págs. 4-5
),
do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id.
237243181 – Págs. 6-7
)
.

A autoria, por seu turno, é evidenciada
pel
o depoimento
judicia
l

do Policia
l
Militar
William de Araújo Oliveira
, que ratific
ou integralmente
os elementos de informação angariados durante as investigações.

Ao depor em juízo, o
agente estatal

relatou que
o apelante foi abordado

em via públic
a
, pois estava dirigindo em “ziguezague”, e com várias pessoas dentro do veículo. Disse que ao dar ordem de parada, o condutor
reduziu a velocidade e
continuou andando, mas eventualmente parou o automóvel. Explicou que quando efetivamente abordou o recorrente ele estava sem
condições de conduzir o veículo.

De acordo com a testemunha, o
réu
estava visivelmente embriagado,
apresentando
dificuldade de fala e equilíbrio, além de forte odor etílico
. Pontuou ainda que o recorrente não tinha habilitação. Por fim, ratificou o teor do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e do boletim de ocorrência
(
mídia audiovisual – id.
237243660
).

O policial militar
Bruno Rodrigo Lopes,
por seu turno
,
disse não se lembrar da ocorrência, porém confirmou
o teor do boletim de ocorrência e do termo de constatação.

Já o
apelante
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio nas duas fases da persecução penal.

Em vista do
acervo probatório
exposto
,
denota-se que

o depoimento judicia
l
do polici
al

William
,
que particip
ou
do flagrante, aliado
ao termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
, são
evidências

hábeis o bastante para
respalda
r

a condenação do
recorrente.

Isso
porque, ao
revés do que alega o apelante em suas razões recursais, apesar da testemunha
Bruno
de fato não se recordar dos fatos, o policial
William
retratou, de maneira detalhada e harmoniosa com as declarações da fase judicial, o contexto em que o recorrente foi preso e os sinais de embriaguez que apresentava.

Nesse ponto, importa consignar
que

o teste de alcoolemia
não é
imprescindível para a comprovação
das elementares
do tipo penal previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que o próprio §2o do referido dispositivo
dispõe sobre a possibilidade de comprovação do delito por meio de testemunhas.

Desse modo, foi lavrado termo de constatação de embriaguez (id. 220435091), no qual se atestou que o acusado apresentava indícios marcantes de alteração da capacidade psicomotora em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, documento
idôneo
para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do artigo 5° da Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito.

Além disso, registre-
se que
o depoimento de policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, sendo ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ,
AgRg
no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
28/6/2021).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Vale citar que inexiste nos autos qualquer suspeita de que o policial militar agiu com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime contestado neste recurso.

Nessa linha de raciocínio, e
ste Sodalício já se manifestou em inúmeras ocasiões reconhecendo a integridade de relatos policiais e do termo
de constatação de embriaguez para amparar o édito condenatório
pelo delito de embriaguez ao volante
. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

“(...) Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação”.
(
N.U
1008959-86.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
18/04/2024).

“(...) Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policial que efetuou o flagrante e presenciou o estado de embriaguez do agente aliado ao teor do termo de constatação de embriaguez

lavrado no dia, hora e local do fato delituoso (...)”.
(N.U 1000905-32.2021.8.11.0046,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
DJe
17/02/2024).

P
ortanto, haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal, os quais não deixam dúvidas de que o réu incorreu na conduta delitiva em questão, outra medida não há senão a manutenção da sentença de origem.

Ante o exposto,
conheço
e

desprovejo
o recurso interposto
pelo réu
Elizeu Pires da Rosa
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024